Tribunal: TJES
Processo: 5012772-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012772-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 43.773.462 MARLON OLIVEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012772-34.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
43.773.462 MARLON OLIVEIRA DA SILVA, MARLON OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
CIELO S.A., CATENO GESTAO DE CONTAS DE PAGAMENTO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos,

conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE SALDO EM REFERENTE À VENDAS REALIZADAS. IMPASSE ENTRE FORNECEDORA DA MAQUINETA E BANCO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS VALORES. CONFISSÃO EXPRESSA QUANTO A VALORES A RECEBER PELO REQUERENTE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pela manutenção integral da sentença.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da sentença por “determinação de prova impossível”, haja vista que as provas ora apontadas pelos Recorrentes como necessárias ao deslinde da demanda não foram solicitadas durante a fase instrutória, abrindo mão, inclusive, da produção de novas provas, de modo que operada a preclusão em relação ao requerimento ora apreciado, que não merece acolhida.

(3). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste parcial razão aos Recorrentes. Isso porque, da análise da própria contestação apresentada por cada um dos Recorridos, é possível notar que há confissão expressa quanto à existência de saldo retido pertencente aos Recorrentes, bem como que houve efetiva extinção da relação contratual entre a Cateno S/A e a Cielo, que ensejou a necessidade de a parte autora/recorrente apresentar um novo domicílio bancário, acarretando os imbróglios narrados na demanda.

(4). Nesse sentido, considerando que as próprias Recorridas reconhecem a existência de saldo pertencente aos Recorrentes, sendo R$ 4.080,83 junto à CIELO e R$ 3,47 junto à CATENO, entendo pelo deferimento da indenização material no limite dos valores ora indicados, indeferindo o montante que ultrapassa a quantia ora reconhecida como devida diante da ausência de comprovação do prejuízo alegado pelos Recorrentes (art. 944, CC).

(5). Em relação aos danos morais, também entendo pela parcial procedência da pretensão recursal, haja vista a confissão expressa dos Recorridos quanto à ocorrência do encerramento da parceria comercial das fornecedoras e consequente necessidade de alteração do domicílio bancário dos consumidores, o que evidentemente gerou os transtornos deflagrados no caso. Assim, compreendendo que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero aborrecimento (sobretudo considerando a retenção indevida de saldo dos Recorrentes e a ausência de solução efetiva às solicitações feitas pelos consumidores), entendo que merecem, por isso, adequada compensação os Recorrentes, considerando as circunstâncias do caso concreto e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR: a) o recorrido CIELO a pagar ao recorrente 43.773.462 MARLON OLIVEIRA DA SILVA
o valor de
R$ 4.080,83 (quatro mil e oitenta reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação
; b) o recorrido CATENO a pagar ao recorrente 43.773.462 MARLON OLIVEIRA DA SILVA
o valor de
R$ 3,47 (três reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação
c) os Recorridos, solidariamente, em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)